Tribunal: TJSP
Processo: 1010505-10.2019.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo interno – Acidente do trabalho –– Irresignação quanto V. Acórdão que manteve a improcedência da ação acidentária decretada em primeiro grau – Recurso em duplicidade – Preclusão consumativa operada em face da interposição do primeiro agravo interno – Óbice ao conhecimento – Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1010505-10.2019.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JULIA CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo não
conhecido .V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010505-10.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 15.381
2
VOTO No: 15.381
AGRAVO INTERNO No: 1010505-10.2019.8.26.0053/50001
COMARCA: CAPITAL 5a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
AGRAVANTE: JULIA CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
Agravo interno Acidente do trabalho
Irresignação quanto
V. Acórdão que manteve a improcedência da ação acidentária
decretada em primeiro grau
Recurso em duplicidade

Preclusão consumativa operada em face da interposição do
primeiro agravo interno Óbice ao conhecimento Agravo
não conhecido.
Trata-se de agravo interno interposto por Julia Cristina de
Oliveira Dias contra o julgamento do V. Acórdão proferido nos autos da ação
acidentária movida contra o INSS (fls. 375/378) que, por votação unânime negaram
provimento à apelação da segurada, mantendo a improcedência da ação decretada em
primeiro grau.
Pretende a agravante a reforma do V. Aresto hostilizado.
Sustenta, em síntese, fazer jus ao benefício acidentário almejado, uma vez que os
documentos médicos juntados aos autos demonstram que a autora é portadora de
sinovite e tenossinovite, que está incapacitada para o trabalho habitual e que esta
moléstia decorre do acidente de trabalho noticiado na inicial. Discorre sobre a matéria
debatida requerendo o provimento do agravo.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que
não mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte contrária em face do disposto
no artigo 932, III do Código de Processo Civil, aplicável na espécie.
Isto porque verifico que contra a V. Acórdão guerreado a parte
autora á manuseou o agravo interno no 1010505-10.2019.8.26.0053/50000, interposto
em 26/08/2020, subscrito pelas mesmas advogadas.
Vale ressaltar que naquele agravo a obreira se insurge contra a
mesma matéria timbrada neste recurso.
Como ensina, VICENTE GRECO FILHO in “Direito Processual
Civil Brasileiro, 2o volume, Saraiva, 18a ed.”:
"A preclusão (...) chama-se temporal, porque
decorre do decurso do tempo. A preclusão pode
também ser consumativa quando a parte esgota a
oportunidade de praticar determinado ato,
praticando-o de uma das maneiras alternativamente previstas em lei, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010505-10.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 15.381
3
possíveis, ficando proibida de praticá-lo de outra
maneira. Finalmente a preclusão chama-se
lógica se a parte fica impedida de praticar um
ato
porque
praticou
outro
absolutamente
incompatível com o primeiro. Ocorre a preclusão
consumativa, v. g., se a parte apenas contesta,
sem apresentar reconvenção; ainda que dentro
do prazo, não mais poderá reconvir porque, se
desejasse deveria apresentar contestação e
reconvenção simultaneamente (art. 229); é o
caso de preclusão lógica para recorrer a
aceitação, sem reservas, da decisão (art. 503) "
No caso em tela, a anterior interposição do agravo interno contra
o V. Aresto que aqui se pretende ver reformada, fez com que a parte autora esgotasse a
oportunidade de interpor o presente recurso.
Assim, diante da preclusão consumativa operada com a
interposição do primeiro agravo interno, há óbice intransponível para o conhecimento
deste recurso.
Em face do exposto e por meu voto, não se conhece agravo.
JOÃO ANTUNES
Relator